Tribunal: TJSP
Processo: 1079629-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - Reanálise por determinação superior – Possibilidade de previsão contratual do CDI como indexador dos juros remuneratórios das avenças discutidas nos autos – Ausência, outrossim, de abusividade dos patamares previstos – Parte ré que não trouxe aos autos as taxas médias divulgadas pelo Bacen - Entendimento em consonância com o decidido no REsp 1.781.959/SC, tal como decidido - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO - Reanálise por determinação superior – Possibilidade de previsão contratual do CDI como indexador dos juros remuneratórios das avenças discutidas nos autos – Ausência, outrossim, de abusividade dos patamares previstos – Parte ré que não trouxe aos autos as taxas médias divulgadas pelo Bacen - Entendimento em consonância com o decidido no REsp 1.781.959/SC, tal como decidido - Recurso conhecido em sede de reanálise e parcialmente provido.